Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO TENTADO E VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. FEITO COMPLEXO COM DIVERSAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora ser apreciada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerando-se a natureza, a complexidade da causa e o número de réus.

4. Se o processo se mostra complexo, com cinco vítimas, sete testemunhas de acusação, quatro de defesa e uma testemunha de juízo, bem como são diversas as tipificações, mostra-se justificável o excesso do prazo além daquele previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.

5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do adolescente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente.

6. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.

7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.